Tribunal: TCU
Processo: 022.028/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/a contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, todos do Plenário); considerando que a recorrente não figura como responsável nem como interessada nos autos, fato que, inclusive, acarretou o indeferimento do seu pedido de sustentação oral na sessão de julgamento do acórdão atacado (peça 186); considerando que, por não ser parte no processo, a representante não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; considerando que a empresa Mongeral tampouco logrou demonstrar na sua peça recursal razão legítima para intervir no processo, nos termos dos arts. 146 e 282 do referido regimento, pois, embora tenha firmado contrato emergencial com a Funpresp-Exe durante a vigência da cautelar, a decisão deste Tribunal não atinge seu direito subjetivo em relação ao certame objeto da representação, até mesmo porque sequer havia sido declarada vencedora dele; considerando que não restou comprovado descumprimento da medida cautelar pela fundação ( vide peça 178, p. 12-15, §§ 40-52 e peça 191, p. 2, § 11) e que, mesmo na hipótese de ter acontecido a alegada desobediência, tal situação não interfere no exame de regularidade da Concorrência 90001/2024, pois a avença emergencial se refere a processo de contratação distinto, iniciado após a homologação daquele certame; considerando que eventuais prejuízos ocasionados à representante na execução do contrato emergencial e seus consequentes pleitos indenizatórios não demandam atuação direta desta Corte de Contas, o que não a impede de adotar as medidas judiciais cabíveis para defesa de seus interesses particulares; considerando, portanto, que os aclaratórios não atendem aos requisitos de admissibilidade, por restar caracterizada falta de legitimidade para recorrer, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, V, "f" e § 3o, e 287, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração e informar a embargante e os demais interessados acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.028/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. (33.608.308/0001-73). 1.2. Interessados: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (17.312.597/0001-02); Icatu Seguros S.A. (42.283.770/0001-39). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Rômulo Martins Nagib (19015/OAB-DF), Luís Gustavo Orrigo Ferreira Mendes (45233/OAB-DF) e outros, representando Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.; André de Sá Braga (11657/OAB-DF), Marcelo Roberto de Carvalho Ferro (60770/OAB-DF) e outros, representando Icatu Seguros S.A.; Claus Nogueira Aragão (13173/OAB-DF), representando Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.